Tribunal: STF
Processo: RE 76853
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO COMPROVADO
MEDIANTE TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO AQUISITIVO. INEXISTÊNCIA DE
TRANSCRIÇÃO, MAS DE AVERBAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA A EXISTÊNCIA DE
TÍTULO HABIL PARA A TRANSMISSAO DA PROPRIEDADE E DA PELA VIOLAÇÃO DO
ESTATUTO DE DIREITO REAL DO CONDOMINIO, RESULTANTE DA DISPOSIÇÃO DE
COISA DE USO COMUM POR SIMPLES ATO DA MAIORIA DOS CONDOMINOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, QUE GARANTE A
PROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F. RECURSO NÃO CONHECIDO.